Tribunal: TJDFT
Processo: 0735028-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735028-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITHS MOREIRA AGUIAR contra decisão exarada no ID 169527291, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA n. 0709566-03.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 169527291 dos autos de origem), o MM. Juiz Plantonista de Primeiro Grau entendeu não haver elementos capazes de demonstrar que a liminar pleiteada envolveria urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito poderia ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela que tem por objeto a posse em cargo público, que se deu em 23/08/2023 entre às 9h30 e 12h30. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 - SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS, em razão de sua aptidão para exercer o cargo na condição de PCD (Transtorno do Espectro Autista) e que seja garantido ao autor o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia 23/08/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado final homologado do concurso (Edital no 21). No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e o provimento do agravo de instrumento. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntados nos IDs 50410073 e 50410074. Por meio da decisão de ID 50411863, em plantão, o e. Desembargador ALFEU MACHADO, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para, tão somente, determinar que fique reservada a vaga do agravante (RITHS MOREIRA AGUIAR) na modalidade para a qual se inscreveu, sem prejuízo de reavaliação da decisão pelo Relator natural. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 50461233, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, ante o deferimento da antecipação de tutela na origem. O prazo transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 51250202. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta no processo de origem, verifico que, em 23/08/2023, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS e assegurar ao impetrante o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, na posse coletiva prevista para o dia 23/08/2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme resultado final homologado do concurso (ID 169565384). Daniel Amorim1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior2 corroboram o entendimento acima esposado ao ensinarem que haverá interesse recursal sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Dessa forma, considerando-se a nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em que foi deferida antecipação de tutela para suspender os efeitos do laudo PCD no 175/2023 -SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GPSS e assegurar ao impetrante o direito de ser empossado no cargo de Procurador do Distrito Federal, resta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal do agravante, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.613. 2 DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 12:05:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora